Tribunal: TJPA
Processo: 0026137-76.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026137-76.2010.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: NATAL PESCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026137-76.2010.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

ADVOGADOS: LEONARDO MENDES CRUZ – OAB/BA 25711

APELADA: NATAL PESCA LTDA.

ADVOGADA: SHYRLEY CASTELO BRANCO MONTEIRO – OAB/AM 2030

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VENDA DE ÓLEO DIESEL. SUBSÍDIO FISCAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVA INDEVIDA DO BENEFÍCIO. PREÇO DIFERENCIADO. LEGITIMIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que condenou a ré a vender óleo diesel à autora pelo mesmo preço subsidiado praticado com outras indústrias pesqueiras, bem como ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor do subsídio não observado;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante arguiu a ausência de comprovação da inobservância da isenção de ICMS sobre os preços das vendas;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As notas fiscais constantes dos autos indicam que as vendas realizadas pela apelante não sofreram incidência de ICMS, demonstrando a aplicação do benefício fiscal;

4. A prática de preços diferenciados pela distribuidora de combustível considerando as inadimplências é legítima, desde que não caracterize abuso de poder econômico ou violação ao princípio da livre concorrência, conforme a jurisprudência do STJ;

5. Não se verificou nos autos prova de dano material à autora;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A prática de preços diferenciados por distribuidoras de combustíveis é legítima, desde que não configurado abuso de poder econômico ou afronta ao princípio da livre concorrência.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC/1973, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1018374/MG, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18.04.2017; STJ, AgRg no REsp 1540888/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 26.04.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., objetivando a reforma da

sentença (Id. 4362490) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por NATAL PESCA LTDA., condenando a ré a vender para a autora óleo diesel subsidiado, no mesmo preço e condições que vende às demais indústrias pesqueiras, mediante pagamento à vista, bem como ao pagamento de indenização por dano material correspondente ao valor do subsídio que a autora deixou de receber.

Nas razões recursais (Id. 4362494), a apelante arguiu a ausência de comprovação de que teria se negado a repassar à autora, no momento da venda de combustível, o subsídio concedido pelos governos federal e estadual, visto que as notas fiscais apresentadas nos autos confirmam a incidência do benefício fiscal no valor das vendas. Sustentou que, em 2014, a apelada perdeu o credenciamento para a isenção, argumento que não foi considerado pela sentença. Argumentou que é vedado aos inscritos no CADIN o recebimento de benefícios fiscais, encontrando-se a apelada em situação de inadimplência. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões da parte apelada (Id. 4362495, p. 2).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 4362470), a autora alegou que, a partir de 2010, a ré efetuou a venda de combustível sem considerar a isenção de ICMS no preço e informou que somente venderia o diesel com o preço subsidiado se a autora desistisse de todas as demandas ajuizadas contra a PETROBRAS DISTRIBUIDORA. Sustentou que obteve, em ação revisional de contrato, liminar para a retirada de seu nome do CADIN.

A autora juntou notas fiscais indicando a venda de combustível para outras empresas, em abril e maio de 2010, pelo valor unitário de R$ 1,4388 (Id. 4362471, p. 18-20), enquanto a venda para a autora foi efetuada no valor unitário de R$ 1,8500 em junho de 2010 (Id. 4362471, p. 21-22).

A ré, em manifestação, afirmou que observou a isenção fiscal, porém, no exercício regular de seu direito, deixou de conceder preço especial de compra em razão de a autora se encontrar inadimplente (Id. 4362487, p. 2-3).

Compulsando as notas fiscais juntadas pela parte autora (Id. 4362471, p. 21-22, Id. 4362472, p. 5-11 e Id. 4362481, p. 38 e seguintes), não se constata a incidência de ICMS sobre o valor das vendas, uma vez que todos os campos referentes ao imposto em questão são preenchidos com o valor de “0,00”, sendo plausíveis as alegações da ré.

Observo que a prática de preços diferenciados pela distribuidora de combustível considerando as inadimplências é legítima, desde que não caracterize abuso de poder econômico ou violação ao princípio da livre concorrência, conforme o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMBUSTÍVEL. REVENDEDORA. PREÇO DIFERENCIADO. INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5, 7 E 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF.

(STJ, AgInt no AREsp 1018374/MG, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/04/2017, grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. RECONHECIMENTO, PELA ORIGEM, DE QUE A PRÁTICA DE PREÇOS DIFERENCIADOS PELO DISTRIBUIDOR NA ESPÉCIE OCORREU DENTRO DA NORMALIDADE DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO OU MALTRATO À LIVRE CONCORRÊNCIA OU À BOA-FÉ OBJETIVA.
INVIABILIDADE DE REEXAMINAR AS QUESTÕES DIRETAMENTE LIGADAS ÀS PROVAS OBJETO DE ANÁLISE PELA CORTE DE ORIGEM. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5 E 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no REsp 1540888/MG, Terceira Turma, rel. min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 26/04/2016, grifo nosso).

Portanto, não se comprovou nos autos a ocorrência do dano material alegado pela parte autora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

reformando a sentença para julgar improcedente a ação; inverto em desfavor da autora os ônus de sucumbência, com honorários advocatícios de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da causa
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2025